Tribunal: TJDFT
Processo: 0720161-89.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANUTENÇÃO DE POSSE. ESBULHO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
1. Cabe à parte autora demonstrar sua posse, a prática da turbação ou do esbulho, a data do ato atentatório à posse e a continuação da posse, para ver deferida a proteção possessória, nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil.
2. Ausente a comprovação de esbulho promovido sobre a área vindicada, inviável o acolhimento da pretensão de manutenção de posse.
3. Recurso não provido.